Tribunal: STF
Processo: HC 257372
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Getulio Weber Santos contra contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).  



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto indeferida a participação remota do réu, foragido, à audiência de instrução da Ação Penal marcada para 13/6/2025. 



    Afirma ainda que também não foi conhecido o pleito de participação remota da advogada, ora impetrante, mesmo com justificativa humanitária (cuidados com familiar doente). 



    Aduz, também, que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, liminarmente, “a autorização da participação do paciente em audiência de instrução, devendo ser interrogado, ou, alternativamente, a suspensão da marcha processual até julgamento do mérito do ROC/HC Nº 215885/RS/STJ”. No mérito, requer: “(i) cassar a decisão constante do evento 53 da ação penal de origem; (ii) determinar a realização do interrogatório do Paciente por videoconferência; (iii) autorizar a participação virtual de uma das defensoras, por razões de força maior, devidamente comprovadas nos autos”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que o Tribunal de Justiça local, ao negar a pretensão do paciente assim fundamentou:



    “(...)



    Ainda assim, em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos, por não vislumbrar qualquer inversão tumultuária dos atos ou violação das normas legais. 



    De dizer, não houve imposição de obstáculos ao exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo paciente, restando assegurado o seu direito de comparecer à audiência de instrução. 



    Outrossim, conforme também apontado pelo Juízo de origem, verifico que o paciente, na prática, busca que o Poder Judiciário chancele sua condição de foragido, conferindo-lhe a possibilidade de escolher se comparece ou não à audiência, conforme sua conveniência. Tal pretensão afronta diretamente os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva, além de subverter a ordem processual, estimulando condutas que fragilizam a efetividade da persecução penal”.



    Como dito, não observo a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Não é recomendável que esta Suprema Corte determine que o Tribunal local confira ao paciente, na condição de foragido, a forma em que a audiência deva ser realizada, conforme sua conveniência.



    Ademais, quanto ao pedido de participação remota da advogada em audiência, observo que não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que essa circunstância impede o conhecimento desta tese nesta Suprema Corte.



    Por último, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto da traficância, e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 4). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente